Tribunal: TJES
Processo: 5022144-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022144-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA e outros
IMPETRADO: MM Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EMBOSCADA. FUGA DA PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com prisão preventiva decretada. A defesa sustenta a inexistência de envolvimento da paciente no delito, afirmando que teria chegado ao local após os disparos e que haveria vídeos e gravações indicativos de sua inocência. Alega ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, destacando condições pessoais favoráveis, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as alegações defensivas quanto à prova justificam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o delito imputado prevê pena máxima superior a quatro anos.

Estão demonstradas a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta, descrita como execução mediante emboscada, aliada a indícios de auxílio na fuga e ocultação de armas, evidencia risco à ordem pública.

A paciente permanece foragida, mesmo após o recebimento da denúncia, circunstância que revela risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a custódia cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A constituição de advogado não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando evidenciada a fuga e o intuito de frustrar a aplicação da lei penal.

As alegações de inocência e a necessidade de análise probatória demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e família constituída, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Demonstrada a necessidade e adequação da segregação cautelar, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, RHC 142.663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022144-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA
PACIENTE: GISELE TIRADO FERREIRA MATIAS

Advogado(s) do reclamante: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA

IMPETRADO: MM JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Gisele Tirado Ferreira Matias
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº
5002537-82.2024.8.08.0020
.

Consta, na inicial do presente
writ
(ID 17580289), que a paciente se encontra denunciada e com prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 31 de julho de 2024.

A defesa sustenta, em síntese, a
inexistência de envolvimento
da paciente com o crime narrado na denúncia, alegando que ela foi injustamente indiciada. Argumenta, com base
em vídeo
e supostas
gravações do Delegado
, que a paciente teria chegado ao local dos fatos somente após os disparos e que a autoridade policial tinha ciência de sua inocência, tendo a indiciado apenas por se negar a prestar informações.

Aduz, ademais, que a paciente é primária, possui residência fixa na comarca e família constituída, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, aduzindo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais fundamentos, a defesa requer a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, assegurando à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. No mérito, postula a revogação definitiva da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 19 de fevereiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...] conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13 de dezembro de 2024 (ID 17580290), pela suposta prática de homicídio qualificado, em que a vítima teria sido executada através de uma emboscada.

Apreciando o caso concreto, verifico,
a priori
,
que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente.

Desse modo, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual a paciente está sendo processada prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como a presença do
periculum libertatis
, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à necessidade de garantia de ordem pública, saliento a gravidade concreta do crime supostamente praticado, eis que, conforme consta na decisão de ID 17580290, há relatos de que a vítima foi executada mediante emboscada, havendo indícios, segundo a autoridade coatora, de que a paciente teria auxiliado na fuga e na ocultação das armas do crime, além de suposta tentativa de desviar o foco das investigações.

Ainda, a custódia também se justifica para
garantir a aplicação da lei penal
, tendo em vista que, conforme expressamente consignado nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 18128928),
a paciente encontra-se foragida
, juntamente com outros corréus, situação que perdura mesmo após o oferecimento e recebimento da denúncia.

Nesse contexto, saliento que a jurisprudência pátria assenta que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Nessa linha, entendo que, permanecendo a paciente na condição de foragida, a constituição de advogado nos autos não tem o condão de afastar, por si só, a necessidade de sua prisão cautelar, diante da presença inequívoca do risco à aplicação da lei penal, demonstrando ausência de responsabilidade com a justiça e obstaculizando o regular andamento do feito.

No que tange às alegações de i
nexistência de envolvimento
, bem como as referências à p
rova em vídeo
e às g
ravações do delegado
, nas quais a defesa sustenta que a autoridade policial teria agido de forma arbitrária e que as imagens comprovariam a inocência da paciente, verifico que a alegação defensiva se trata de
matéria de cunho probatório
.

Nesse contexto, busca a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva da paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático-probatório – incluindo o cotejo analítico dos vídeos e áudios apresentados frente aos demais elementos colhidos no inquérito –, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos, notadamente a gravidade do delito e a condição de foragida da paciente.

Portanto, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, [...] entendo que a manutenção da custódia preventiva de
Gisele Tirado Ferreira Matias
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Ademais, quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como ser primária, possuir residência fixa e família constituída, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu,
in casu
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, especialmente diante da fuga da paciente, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)